Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713828-63.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAURI TOLEDO DE ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 55316929, a fim de prorrogar o prazo anteriormente concedido ao apelante por 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator